Tribunal: TJSP
Processo: 0002550-84.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via.

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Embargos de
Declaração
Criminal no 0002550-84.2018.8.26.0309/50000, da
Comarca de Jundiaí, em que é embargante ALMIRO GOUVEIA DE
ALMEIDA, Interessados VITOR ELSON DA SILVA PALMEIRA e MARK
DAVID DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Embargos de Declaração Criminal no 0002550-84.2018.8.26.0309/50000 Jundiaí voto no f. 2
Voto no 52.825
Embargos
de
Declaração
no
0002550-84.2018.8.26.0309/5
Comarca: Jundiaí
Embargante: Almiro Gouveia de Almeida
Embargada: Colenda 4a Câmara do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo
EMENTA: Embargos de declaração. Inexistência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios
e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de
v.acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente
do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em
sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência
de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição
decretada.
Visto.
Cuida-se de embargos de declaração - f. 1/3, do
apenso específico - opostos contra o v. acórdão constante dos
autos - f. 526/537 -, nos quais, em síntese apertada, busca o
embargante demonstrar pretendida omissão do julgado quanto à
análise de matéria suscitada pela defesa.
Busca,
assim,
obter
efeito
infringente
e
prequestionador, pretendendo, para tanto, expressa manifestação
a respeito da C. Corte, alterando-se, em consequência, a
conclusão obtida no julgamento anterior.
É o relatório.
Sem qualquer razão o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Embargos de Declaração Criminal no 0002550-84.2018.8.26.0309/50000 Jundiaí voto no f. 3
Como se se pudesse nesta espécie recursal, busca a
defesa verdadeira alteração do decisório de segundo grau.
Mais espelham as razões do inconformismo um
recurso ordinário contra o v. acórdão, às instâncias superiores a
quem efetivamente deve-se dirigir esta espécie de argumento
recursal do que propriamente ao mesmo órgão julgador.
Daí que logo se vê sua inaplicabilidade ao caso
concreto.
O acórdão é claro e deixa assentado, com precisão
de argumentos, data venia, do porque da conclusão encontrada,
irrelevante e, mesmo, desnecessária qualquer outra referência,
afora as já colocadas.
Inclusive quanto à análise de matérias da defesa.
As alegações pertinentes ao reconhecimento pessoal
do embargante no Distrito Policial e admitido pelo d. Juízo
sentenciante, foram analisadas, com suas conclusões registradas
nas 12 laudas do julgado, sendo refutadas porque todo o mais
coligido nos autos demonstrou-se suficiente a fundamentar o
decreto condenatório.
Assim, não padece, em absoluto, o acórdão
embargado, de quaisquer vícios que pudessem autorizar a
oposição do reclamo aqui verificado.
Muito menos dos pretendidos em tempo de
interposição do recurso que agora se avalia.
O recurso não traz qualquer novidade em tempo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Embargos de Declaração Criminal no 0002550-84.2018.8.26.0309/50000 Jundiaí voto no f. 4
argumentação quanto àquilo que já está nos autos e que já foi
ampla e eficazmente afastado no julgado.
Na verdade, a técnica usada pelo embargante, de
pretender discutir aquilo que foi julgado, nada mais faz do que
mostrar seu inconformismo infringente sobre o tema.
Situação impossibilitada, se disse, porque já
esgotado e a esta altura a espécie de colocação.
Sem razão qualquer, de conseguinte, os embargos.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão qualquer a aclarar.
O acórdão, ao reverso, é claro e objetivo, na medida
em que avalia absolutamente todos os temas postos em discussão
em sede recursal originária.
Basta lê-lo leigo qualquer até para entendê-lo.
E por certo o entendeu, e bem, também o
embargante, cujo inconformismo, se disse e com certeza, reside na
malha infringente de resultado, ao pleitear novo pronunciamento
acerca validade, como prova judicial, de seu reconhecimento
pessoal positivo realizado no Distrito Policial.
Ora.
Como se disse, basta ler o acórdão, mesmo
superficialmente, e se encontrarão todas as respostas ao que se
reclama.
Discorreu-se ampla e detidamente sobre tais
aspectos no julgado, e não serão com os argumentos trazidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Embargos de Declaração Criminal no 0002550-84.2018.8.26.0309/50000 Jundiaí voto no f. 5
agora que aquela decisão será modificada, em sede de embargos
declaratórios.
Se o embargante entende que sob fundamentos
diversos deveriam ser examinadas outras ponderações, isso não se
entretém em temática de embargos declaratórios.
Em suma, nenhum esforço lógico é preciso para
concluir nesses termos relações tais que o menor esteja contido no
maior e o médio na totalidade do maior até encontrar os extremos
do silogismo completo e o formalismo lógico que a lei repete.
Pela fundamentação trazida, pois, e como já se
afirmou várias vezes, dado é concluir que os embargos
declaratórios
são
manifestamente
infringentes,
já
que
eventualmente acolhidos, outra seria a decisão, que não a já
ofertada.
Mas o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que "Delira da via declaratória a decisão que nos embargos de
aclaramento rejulga a causa "(REsp. no 2.604-AM, RSTJ, 21/289).
No mesmo sentido o julgamento dos REsp. no 224-RJ, RSTJ,
3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181).
O C. Supremo Tribunal Federal também adota a
mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
A v.decisão embargada, destarte, não se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou muito menos omissa, sendo
que os embargos, de caráter nitidamente infringentes, não podem,
em absoluto, vingar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Embargos de Declaração Criminal no 0002550-84.2018.8.26.0309/50000 Jundiaí voto no f. 6
O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento n.o 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os embargos
de declaração têm os seus contornos definidos no art. 535, do CPC,
prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades
ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca
da qual impunha-se pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso,
inadmissível que se lhe confira efeito infringente." (in DJU de
13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. Cesar Rocha).
E no julgamento dos embargos de declaração em
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 152.805-5, de
São Paulo, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório." (in DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Ficou claro que aquilo que aqui se pretende, com o
recurso, é obter efeito prequestionador, o que não justifica,
também e aqui, o aforamento dos embargos, pois "...não são os
embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão que
deva ser suprida" (Ag. 104.153-6-SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Embargos de Declaração Criminal no 0002550-84.2018.8.26.0309/50000 Jundiaí voto no f. 7
de 1o/8/85).
E no mesmo sentido: "Ora, não basta argüir tema
constitucional na via dos embargos declaratórios, com o fim de
possibilitar a abertura da instância excepcional, se não houve
omissão do acórdão que merecesse ser sanada. É indispensável,
para se viabilizar o acesso, que a matéria tenha sido deduzida na
oportunidade própria, e o órgão julgador se omita em debatê-la. Aí,
sim, os declaratórios são a via própria para provocá-lo sobre a
matéria" (AI no 148.138-2, Rel. Min. Ilmar Galvão, in DJU de
16.8.93).
Portanto, os embargos - de caráter nitidamente
infringentes - não podem, em absoluto, vingar.
Rejeitam-se os embargos.